Tribunal: TJBA
Processo: 8017833-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017833-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: VALMIR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRACHEQUE. SERVIDOR PÚBLICO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ÁUDIO TELEFÔNICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONFLITO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBA ALIMENTAR. PERICULUM IN MORA INVERSO. PERIGO DE DANO REVERSO. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE. MEDIDA REVERSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8017833-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravado VALMIR SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,